Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701467-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIANA CORREA SANTOS AGRAVADO: ESCOLA MASTER II LTDA DECISÃO No mesmo dia do julgamento do presente recurso, 13/08/2025, a parte agravante juntou petição: i) informando sobre a realização de acordo extrajudicial, ii) pedindo o reconhecimento da perda do objeto e iii) renunciando a prazos (ID 75031728). Considerando que o julgamento foi devidamente realizado (ID 75049808), só resta ao presente a certificação do trânsito em julgado. Proceda-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator